Tribunal: TJMT
Processo: 1037061-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037061-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 314.155.041-72 (EMBARGADO), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (EMBARGANTE), MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA - CPF: 631.066.981-87 (EMBARGANTE), JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO - CPF: 405.592.701-00 (EMBARGANTE), ESTEVINA DA SILVA NUNES - CPF: 395.890.801-20 (EMBARGANTE), JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA - CPF: 029.686.201-00 (EMBARGANTE), LORAYANE KAYELLE RODRIGUES NUNES - CPF: 068.632.761-60 (EMBARGANTE), JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 963.442.371-04 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO DA SILVA NUNES - CPF: 900.324.621-15 (EMBARGANTE), MARIANA DA SILVA NUNES - CPF: 013.553.491-76 (EMBARGANTE), GENESE DA SILVA NUNES ARRUDA - CPF: 997.280.101-25 (EMBARGANTE), EDSON SILVA NUNES - CPF: 830.028.471-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (EMBARGADO), JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 963.442.371-04 (EMBARGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA NUNES - CPF: 900.324.621-15 (EMBARGADO), MARIANA DA SILVA NUNES - CPF: 013.553.491-76 (EMBARGADO), GENESE DA SILVA NUNES ARRUDA - CPF: 997.280.101-25 (EMBARGADO), EDSON SILVA NUNES - CPF: 830.028.471-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POSTAL NÃO APERFEIÇOADA. INÍCIO DO PRAZO COMUM EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara a primeira impugnação aclaratória, mantendo a decisão que julgou improcedente ação rescisória. Os embargantes alegam erro material na fixação do termo inicial do prazo para contestação, sustentando que a juntada de carta de citação devolvida com a anotação “não procurado” não constitui citação válida, de modo que não se teria iniciado o prazo comum previsto no art. 231, § 1o, do CPC. Requerem o reconhecimento da tempestividade da contestação, sua admissão nos autos e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da carta de citação com a anotação “não procurado” configura ato citatório hábil a iniciar o prazo comum para contestação em litisconsórcio passivo; (ii) estabelecer se a contestação protocolada após essa devolução deve ser considerada tempestiva, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação postal somente se aperfeiçoa com a entrega da correspondência ao destinatário, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC; a devolução por “não procurado” não configura ato citatório válido.

4. Nos casos de pluralidade de réus, o prazo comum para contestação inicia-se a partir da juntada do último mandado de citação validamente cumprido, conforme estabelece o art. 231, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de certeza quanto à citação de todos os réus impede o início do prazo comum e afasta a configuração de revelia ou intempestividade.

6. A apresentação da contestação após a tentativa frustrada de citação, que marca o encerramento das diligências citatórias, deve ser tida como tempestiva, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

7. Embora a contestação deva ser admitida, seus fundamentos não alteram a conclusão quanto à improcedência da ação rescisória, motivo pelo qual os embargos são acolhidos apenas parcialmente, com fixação de honorários advocatícios em favor da patrona dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A devolução da carta de citação com a anotação “não procurado” não configura citação válida nem inicia o prazo comum previsto no art. 231, § 1o, do CPC. 2. Em litisconsórcio passivo, a contestação apresentada após a última tentativa de citação, ainda que ineficaz, deve ser considerada tempestiva, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A admissão da contestação não altera o julgamento de improcedência da ação rescisória, mas justifica a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, § 1o; 248, § 1o; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; TRF1, AI 0033499-82.2015.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Olindo Menezes, j. 09.09.2016; TJSP, AI 2067004-25.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo embargos de declaração opostos por
MANOEL URBANO NUNES, LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES
e
JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA
contra o acórdão (Id. 296128899) proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que rejeitou o primeiro embargos de declaração opostos, contra o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por
ANTONIA APARECIDA DA SILVA
.

Em suas razões recursais (Id. 298087361), os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em erro grosseiro ao considerar a data da juntada do último mandado de citação cumprido como termo inicial do prazo, por se tratar de ação com pluralidade de réus, alegando que esta interpretação afrontaria a norma do art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil.

Defendem que a juntada da última carta de citação aos autos ocorreu com devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, de modo que não se aperfeiçoou a citação e, por conseguinte, não se iniciou validamente o prazo comum previsto no art. 231, § 1o, do CPC.

Requerem, assim, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada, admiti-la nos autos e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona dos réus, sem alteração do resultado do julgamento da ação rescisória.

Contrarrazões de
Antonia Aparecida da Silva
(Id. 300058859) pela rejeição do recurso.

Genese da Silva Nunes Arruda, Edson Silva Nunes, Jorge da Silva Nunes, Pedro Paulo da Silva Nunes e Mariana da Silva Nunes
(Id. 300069354), apresentaram contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Feitas essas considerações, prossigo.

Cinge-se a controvérsia ao exame dos embargos de declaração opostos por LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES e JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA, os quais sustentam a existência de vício no v. acórdão por não ter reconhecido a tempestividade da contestação por eles apresentada (Id. 285012862).

Aduzem que o prazo para apresentação da defesa não se iniciou validamente, pois não houve citação pessoal regular, considerando que a carta com aviso de recebimento (AR) enviada aos embargantes foi devolvida sem entrega, com a anotação “não procurado”. Assim, não se aperfeiçoou o ato citatório em sua forma legal.

Nessas condições, defendem que não é possível considerar como termo inicial do prazo para contestar a mera juntada do AR devolvido, nos termos do art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil, pois este não se encontrava devidamente cumprido. Requerem, por conseguinte, o recebimento da contestação, o afastamento dos efeitos da revelia e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona dos réus.

Eis o acórdão embargado, no que pertine:

“
Conforme se extrai dos autos, a contestação protocolada pelos embargantes se deu em 8 de maio de 2025 (Id. 285008886). Entretanto, nos termos do artigo 231, inciso I, §1o, do Código de Processo Civil, o termo inicial do prazo para apresentação de contestação, em hipóteses de pluralidade de réus com citação por correio, inicia-se da data de juntada do último aviso de recebimento ou do último mandado cumprido.

[...]

No caso em exame, após manifestação da patrona dos embargantes em 17 de janeiro de 2025 (Id. 262782266), na qual expressamente declarou não mais representar seus interesses, o juízo determinou nova tentativa de citação pessoal, com expedição de mandados direcionados aos réus. A juntada do último mandado de citação pessoal regularmente cumprido ocorreu em 16 de março de 2025, conforme certificado no Id. 274452384.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da contestação, previsto no artigo 335 do CPC, passou, assim, a fluir a partir de 17 de março de 2025, encerrando-se em 15 de abril de 2025, já considerada a contagem em dias úteis e a inexistência de suspensão processual ou feriado local com impacto no decurso temporal.

Deste modo, a petição de contestação apresentada em 8 de maio de 2025 se revela manifestamente intempestiva, não sendo possível, portanto, reputar erro material a ausência de análise de seu conteúdo no acórdão embargado, uma vez que sua desconsideração decorre da preclusão temporal.

Ademais, não se vislumbra omissão quanto às demais matérias ventiladas pelos embargantes. A alegação de lide simulada foi devidamente enfrentada na fundamentação do julgado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, inexistindo obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os argumentos expendidos, bastando que o faça sobre os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, que justifique o acolhimento dos aclaratórios, os quais se revelam meramente infringentes, com nítida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES e JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA, por inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como VOTO
”. (Id. 296128899).

Assiste razão parcial aos embargantes.

Nos termos do art. 231, § 1o, do CPC, tratando-se de litisconsórcio passivo, o prazo para apresentação da defesa comum inicia-se a partir da juntada do mandado de citação cumprido do último réu.

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

[...]

§
1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
”.

Na hipótese dos autos, a última carta citatória retornou com a anotação “
não procurado
” (Id. 274452384), o que significa que a tentativa de citação não se aperfeiçoou regularmente.

Como assentado pelos Tribunais Pátrios, a ausência de certeza quanto à citação de todos os réus impede o início do prazo comum e afasta a configuração de revelia ou intempestividade da contestação.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A CITAÇÃO DE TODOS
. DECRETAÇÃO DA REVELIA. AGRAVO PROVIDO. 1.
O prazo para a contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação
devidamente cumprido
, e, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido
(art . 241, III - CPC/73 e 231,§ 1o - CPC/2015). 2. Não havendo certeza quanto à efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida a revelia do agravante mesmo, que não tenham sido aplicados seus efeitos. 3. Agravo de instrumento provido
”. (TRF-1, Quarta Turma, agravo de instrumento 0033499-82.2015.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Olindo Menezes, Dje 09/09/2016).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de intempestividade da contestação. Rejeição. Pluralidade de réus.
Prazo comum para contestação que somente tem inicio após a juntada aos autos do comprovante de citação de todos os réus, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC.
Contestação apresentada antes da citação do outro corréu. Tempestividade reconhecida. Comparecimento espontâneo que supre a citação, mas não altera o prazo comum de defesa. Recurso não provido”
. (TJ/SP, 11a Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2067004-25.2020.8.26.0000, Relator Desembargador Gilberto dos Santos, Dje 18/05/2020).

No presente caso, a apresentação da contestação pelos embargantes, ainda que posteriormente à primeira remessa postal, deu-se após a juntada da segunda tentativa de citação, momento em que o ciclo citatório se completou. Dessa forma, deve ser reconhecida sua tempestividade, com a admissão da peça de defesa nos autos.

Com efeito, a mera juntada do aviso de recebimento (AR) devolvido com a anotação “não procurado” não configura ato citatório válido e eficaz para fins de início do prazo processual. Isso porque, conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a citação pelo correio apenas se aperfeiçoa com a entrega da correspondência ao citando, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC:

“
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
”.

A devolução da correspondência por “não procurado” revela precisamente o não cumprimento da diligência citatória, frustrando o seu objetivo essencial: dar ciência inequívoca ao réu da existência da demanda e do prazo para apresentação da defesa.

Assim, a juntada aos autos de correspondência devolvida sem recebimento não pode, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ser considerada como marco inicial do prazo comum para contestação, especialmente em situações de pluralidade de réus.

Nesse contexto, deve-se reconhecer que a contestação apresentada pelos embargantes é tempestiva, pois protocolada após a juntada da última tentativa de citação, a qual, embora ineficaz, marca o fim das diligências e justifica a aceitação da defesa, sobretudo diante da ausência de prejuízo processual e da necessidade de se preservar o contraditório.

Não obstante, os argumentos da contestação não alteram o desfecho da demanda rescisória, a qual foi corretamente julgada improcedente. Acolhe-se, pois, os embargos apenas para reconhecer a validade e a relevância processual da contestação, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à patrona dos réus, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por MANOEL URBANO NUNES e outros, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada, admiti-la no processo e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mantém-se inalterado o resultado do acórdão quanto ao mérito da improcedência da ação rescisória.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025